Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736022-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDOMAR GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JUVENILDE CARDOSA DIAS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HILDOMAR GOMES DA SILVA contra decisão de ID n. 136747627 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que se encontra interditado, diante do diagnóstico de Síndrome de Dependência Alcoólica; que sua renda mensal bruta, no valor de R$ 10.200,00, é consumida por despesas básicas familiares; que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID n. 40715639, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID n. 41102325. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base no contracheque de ID n. 136722863 (autos de origem), verifica-se que sua remuneração bruta no mês de agosto correspondeu a R$ 10.297,62. Esse valor, comparado aos gastos demonstrados documentalmente, não indica insuficiência de recursos a impedir o pagamento das despesas processuais. A parte agravante reconhece, na petição de ID n. 41102330, que possui valores poupados, mas argumenta que se trata de reserva de emergência. Ou seja, por verdadeira opção financeira, prefere utilizar parte do “cheque especial” em determinada conta, mas investir em poupança em outra conta. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora